Tribunal: STF
Processo: HC 68088
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-09-04
Data de publicação: 1990-09-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO.
DILIGENCIA DETERMINADA EM REVISÃO CRIMINAL.
- A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO NÃO PODE
SER EXAMINADA NO ÂMBITO ESTREITO DO HABEAS CORPUS POR DEMANDAR
EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA DE FATO, MAXIMA QUANDO IDÊNTICA
ALEGAÇÃO JA FOI REJEITADA DEPOIS DE LONGA ANALISE EM PEDIDO DE
REVISÃO CRIMINAL.
- O PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL QUE EXISTE NO SISTEMA DE
NOSSO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COMO ACENTUA SUA EXPOSIÇÃO DE
MOTIVOS, PERMITE QUE, AINDA QUANDO EM REVISÃO CRIMINAL, SE
PROMOVAM DILIGENCIAS PARA A APURAÇÃO DA VERDADE, OU NÃO, DO QUE
ALEGA O REQUERENTE EM SEU FAVOR.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.